Tribunal: TJSP
Processo: 1006866-81.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Construção civil - Instalação de contrapiso - Contrato verbal - Ação de cobrança proposta pela contratada - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade de citação afastadas - Prestação dos serviços demonstrada - Sentença reformada apenas em relação ao termo inicial da atualização da quantia a ser paga pela apelante - Recurso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Construção civil - Instalação de contrapiso - Contrato verbal - Ação de cobrança proposta pela contratada - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade de citação afastadas - Prestação dos serviços demonstrada - Sentença reformada apenas em relação ao termo inicial da atualização da quantia a ser paga pela apelante - Recurso parcialmente provido